Tribunal: TJBA
Processo: 8067743-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067743-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TAILZIA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Tutela de urgência. Erro material na decisão agravada. Descontos indevidos sobre proventos previdenciários. Atuação de associação privada como fornecedora de serviços. Competência das Varas de Relações de Consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requisitos do art. 1.019 do CPC preenchidos. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Precedentes citados: TJBA, AI nº 8044762-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, DJe 03/09/2024.
Dispositivos citados: CPC, arts. 300, caput e §3º; 995, parágrafo único; 1.019, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8067743-36.2024.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Agravante,
JOSÉ CARLOS ROSA DE OLIVEIRA
,
e, como Agravada,
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS (ABCB)
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.